Tribunal: CARF
Processo: 10909.004372/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004372/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.716 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
THERMOVAC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 30/11/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVAS PROVAS EM SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO.
As provas devem ser apresentadas na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo se
demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ – em Curitiba/PR, às fls. 451/456
Trata-se de manifestação de inconformidade contra decisão que indeferiu pedido de
restituição de IPI no valor originário de R$ 121.158,58, pago por DARF em 30/11/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004372/2009-81
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.716 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004372/2009-81

A fundamentação do Despacho Decisório de fls. 97-98, que examinou o mérito do
pedido e denegou a restituição pleiteada, foi redigida nos seguintes termos:

FUNDAMENTAÇÃO
A Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, que disciplina a restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso de quantias recolhidas a título de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, prevê, em
seu art. 28, a possibilidade de restituição de tributos cujo recolhimento se torne
indevido, em virtude de retificação de Declaração de Importação.
“Art. 28. Os valores recolhidos a título de tributo administrado pela RFB, por
ocasião do registro da DI, poderão ser restituídos ao importador, caso se tornem
indevidos em virtude de cancelamento ou retificação de DI."
O art. 121 da IN RFB 1.717/2017 estabelece que a decisão sobre o pedido de
restituição de crédito decorrente de retificação ou cancelamento de DI compete à
unidade responsável pela retificação ou cancelamento da DI.
“Art. 121. A decisão sobre o pedido de restituição de crédito decorrente de
cancelamento ou retificação de DI caberá à unidade responsável pela análise da
retificação ou do cancelamento da DI."
No âmbito da Alfândega da RFB em Itajaí, tal competência foi atribuída aos
Auditores Fiscais da Seção de Assessoramento Técnico Aduaneiro (SAATA),
através do artigo 3o, inciso II, da Portaria no 20/2018, publicada em 9 de janeiro
de 2018.
No presente caso, constata-se que os tributos suspensos por ocasião do registro
da DSI 04/0002850-5 foram, de fato, incluídos em dívida ativa. O contribuinte
recorreu
no
processo
administrativo
10909000276/2004-50,
porém
posteriormente desistiu e aderiu a parcelamento especial. Desta forma,
caracterizado está o recolhimento indevido, posto que o IPI referente à
nacionalização do bem admitido temporariamente foi cobrado mediante
execução do termo de responsabilidade.
Contudo, em relação ao IPI, faz-se necessário que o contribuinte comprove que
não se utilizou do recolhimento como crédito tributário. O argumento de que
trata-se de bem do ativo imobilizado e não sujeito à comercialização não pode
prosperar, pois o DARF não foi vinculado à aludida importação, fato este
reconhecido no próprio julgado da DRJ. Trata-se, portanto, de um recolhimento
avulso e espontâneo, passível de ser compensado na apuração mensal do
imposto.
A requerente aduz que, por questões de troca de sistema, somente tem acesso aos
registros contábeis após a data de 31 de dezembro de 2009. Apresentou apenas
um extrato do livro Razão da conta 'IPI A RECUPERAR' correspondente ao mês
de janeiro de 2010. Ora, isso nada demonstra. Para que a restituição pudesse ser
deferida, deveria o contribuinte fazer prova de que o valor pago em novembro de
2004 não foi aproveitado no(s) mês(es) subsequentes e que se encontra
devidamente lançado na contabilidade em conta do Ativo.
Cientificada da decisão, a requerente apresentou manifestação de inconformidade de
folhas 107 e seguintes, alegando que:
1. Não cabia a empresa aproveitar o crédito oriundo de pagamento indevido de
forma direta via “outros créditos” no livro de IPI, sendo a forma de proceder com
a restituição estar expressa e regulamentada na Instrução Normativa no 900/08.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.716 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004372/2009-81

2. Assim, totalmente descabida a afirmação do Ilustre Auditor Fiscal no sentido
de que um recolhimento espontâneo indevido seria passível de escrituração como
crédito no Livro Fiscal.
3. Nesta modalidade de restituição, o meio comprobatório de pagamento
indevido é a própria guia DARF do pagamento juntamente com a autenticação
bancária e o reconhecimento deste pagamento pelo próprio sistema da Receita
Federal do Brasil, o qual já foi reconhecido neste processo (fls. 7 e 8), conforme
consulta realizada pelo SIEF.
4. atendeu a intimação apresentada, declarando (fl. 95) que não houve nenhuma
compensação ou aproveitamento deste crédito e que, não se tratando de insumo,
não há escrituração deste valor nos livros e registros de IPI, apresentando apenas
o razão contábil, como uma obrigação acessória do pedido, tendo em vista a
obrigação principal da requerente ser o próprio comprovante de pagamento e o
reconhecimento deste pagamento pelo sistema da Receita Federal sem vínculo
algum. Não cabe outro meio de comprovação.
5. Mesmo assim, sendo desnecessária a comprovação do não aproveitamento do
crédito via “outros créditos” nos livros fiscais de IPI, a requerente junta a esta
manifestação os livros de IPI a partir do mês subsequente a data do protocolo do
pedido de restituição. Ainda, cabe ressaltar que a existência do crédito já foi
indicado no Livro Razão juntado na fl. 94 deste processo.
Por fim, requer seja julgada procedente a sua manifestação de inconformidade para
determinar a homologação do pedido de restituição do crédito protocolado em 30 de
outubro de 2009 oriundo de pagamento indevido de IPI, haja vista este pagamento não
ter sido compensado em nenhuma outra oportunidade
É o relatório.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, conforme a
ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 30/11/2004
IPI. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de repetição de indébito, é da requerente o ônus de demonstrar, de forma
cabal e específica, seu direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A ora recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão (fls.
464/470), por meio do qual, repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
Em apertada síntese, a recorrente aduz o seguinte:
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.716 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004372/2009-81

i)
é que totalmente descabida a afirmação do ilustre auditor-fiscal no sentido
de que um recolhimento espontâneo indevido seria passível de
escrituração como crédito no livro fiscal;
ii)
não há previsão legal para que a recorrente pudesse ter realizado o crédito
diretamente no livro fiscal;
iii)
o pagamento indevido se restitui mediante pedido de restituição, que foi o
procedimento adotado pela recorrente;
iv)
mesmo assim, sendo desnecessária a comprovação do não aproveitamento
do crédito via “outros créditos” nos livros fiscais de IPI, a recorrente
juntou à manifestação de inconformidade cópias dos livros de IPI a partir
do mês subsequente a data do protocolo do pedido de restituição;
v)
não restam dúvidas que a recorrente não aproveitou o crédito quando da
entrada do produto em seu estabelecimento;
vi)
juntamente com a peça recursal, apresenta também os livros de apuração
do IPI e a apuração do IPI na DIPJ, a partir da entrada do produto até o
pedido de restituição protocolado, para demonstrar que não lançou tal
valor na rubrica “outros créditos”;
vii)
em relação ao razão contábil da conta “IPI A RECUPERAR”, possui
acesso apenas aos lançamentos contábeis realizados posterior a data
31/12/2010, tendo em vista a troca de sistema de informática,
impossibilitando a demonstração do registro do pagamento a maior no
livro diário na data do pagamento, o qual é suprido pela guia de
pagamento já anexada ao processo;
viii)
o valor de saldo na conta “IPI A RECUPERAR” atualizado até a data
31/12/2010 (troca de sistema) é de R$ 203.649,31 e este valor permaneceu
até 31/12/2016, quando, por orientação da auditoria da empresa, foi
baixado para a conta de resultado, tendo em vista o longo tempo em que o
crédito estava lançada na contabilidade sem o efetivo aproveitamento,
devendo, em caso de sucesso no processo de restituição, ser reconhecido
contabilmente a sua recuperação, no momento do crédito de tal valor;
ix)
o diário geral, livro 1, páginas 1 e 10, aponta o lançamento de baixa do
saldo de IPI a recuperar, do ativo, relativo a esta importação, no valor de
R$ 203.049,27, tendo como histórico “baixa IPI a Recuperar prescrito cfe
art. 5o CTN”, tendo como contrapartida, a conta de resultado, ou seja, não
houve a baixa por recebimento ou aproveitamento do valor pleiteado a
título de restituição, e sim por orientação da auditoria da empresa, a qual
entendera que a sua baixa melhor espelharia a situação contábil, face ao
longo tempo do litígio.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.716 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004372/2009-81

Por fim, assevera a recorrente que dúvidas não restam acerca da existência de
pagamento indevido, que jamais foi compensado ou restituído, e requer que seja julgado
procedente o presente recurso.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme visto, a recorrente apresentou diversos argumentos com vistas a
justificar a falta de comprovação da liquidez e certeza do crédito objeto do pedido de restituição
apresentado por ela.
O recolhimento do tributo é inequívoco, no entanto, a recorrente não logrou êxito
em demonstrar à autoridade fiscal o não aproveitamento do recolhimento de IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados), objeto do pedido de restituição, em sua escrita fiscal, mediante a
apresentação da sua escrita fiscal e contábil do período do recolhimento até a data do protocolo
do pedido de restituição.
Antes da prolação do despacho decisório, a autoridade fiscal solicitou tal
comprovação, conforme o Termo de Intimação juntado à fl. 88, a seguir reproduzido:
(...)
Tendo em vista pedido de restituição de tributos (IPI) pagos indevidamente (fl. 5), fica a
interessada INTIMADA a comprovar que não aproveitou tais recolhimentos como
créditos tributários e que não repassou a terceiros os encargos suportados. Para tanto,
faz-se necessária a apresentação dos seguintes documentos:
1. Declaração do responsável pela empresa de que os tributos/contribuições não foram
objeto de compensação, nem integram pedido de compensação eletrônica (DCOMP), e
de que não houve aproveitamento dos créditos decorrentes;
2. Demonstrativo indicando, na contabilidade da empresa, onde se encontram lançados
os valores a serem restituídos, acompanhado da correspondente escrituração fiscal e
contábil, com a identificação das contas por onde transitaram os pagamentos (Registro
de Apuração do IPI, Diário, Razão).
(...)
A recorrente não comprovou o solicitado pela autoridade fiscal, razão pela qual
fora indeferida a restituição pleiteada, conforme consta do despacho decisório proferido pela
autoridade competente (fls. 97/98), cabendo destacar o seguinte trecho do sobredito despacho
decisório:
(...)
A requerente aduz que, por questões de troca de sistema, somente tem acesso aos
registros contábeis após a data de 31 de dezembro de 2009. Apresentou apenas um
extrato do livro Razão da conta 'IPI A RECUPERAR' correspondente ao mês de janeiro
de 2010. Ora, isso nada demonstra. Para que a restituição pudesse ser deferida, deveria o
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.716 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004372/2009-81

contribuinte fazer prova de que o valor pago em novembro de 2004 não foi aproveitado
no(s) mês(es) subsequentes e que se encontra devidamente lançado na contabilidade em
conta do Ativo.
(...)
A DRJ analisou tal pleito, com a fundamentação adequada, a qual adoto e
reproduzo a seguir:
(...)
Já nos casos de direito creditório, entretanto, o quadro resta modificado. Quando a
situação posta se refere a desconto, restituição, compensação ou ressarcimento de
créditos, é atribuição do impugnante a demonstração da efetiva existência deste. O
Código de Processo Civil, Lei n° 13.105/2015, aqui aplicável subsidiariamente ao
Decreto no 70.235/72, estabelece, em seu art. 373, que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos documentos
comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao conhecimento
do direito pretendido pelo contribuinte; ausentes os documentos que atestem, de forma
inequívoca, a origem, a natureza, a quantificação e a disponibilidade do crédito, o
pedido fica inarredavelmente prejudicado. Nesse sentido, a Instrução Normativa RFB no
1717/2017, que rege atualmente os processos de restituição, compensação e
ressarcimento de créditos tributários, assim expressa em vários de seus dispositivos:

Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir

sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá

condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado. Art. 167. A documentação
comprobatória do direito creditório deverá ser anexada aos formulários a que se
refere o art. 168.
Art. 168. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição ou de Ressarcimento - Anexo I;
II - Pedido de Restituição de Direito Creditório Decorrente de Cancelamento ou
de Retificação de Declaração de Importação - Anexo II;
III
-
Pedido de Reembolso de Quotas de Salário-Família e de
Salário Maternidade - Anexo III;
IV - Declaração de Compensação - Anexo IV; e
V - Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial Transitada
em Julgado - Anexo V.
Parágrafo único. A RFB disponibilizará em seu sítio na Internet, no endereço
http://rfb.gov.br, os formulários a que se refere o caput.
Portanto, em entendendo a autoridade fiscal que os documentos e informações
produzidas pelo contribuinte durante o procedimento fiscal não se mostram bastantes e
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.716 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004372/2009-81

suficientes para demonstrar de forma inequívoca o crédito pretendido, cabe a este negar
o direito, explicitando claramente sua motivação.
Neste caso, cabe ao contribuinte, em sua defesa ao crédito, provar o teor das alegações
que contrapõe aos argumentos postos pela autoridade fiscal para não acatar o crédito
pretendido. Decerto, não basta ao contribuinte apenas alegar sem provar; não basta,
simplesmente vir aos autos discordando do entendimento do fiscal, afirmando que
entende possuir o direito ao crédito, o contribuinte deve ser capaz de comprovar
cabalmente o direito ao crédito que alega, demonstrando inclusive que não houve o
creditamento decorrente da não cumulatividade, o que não foi feito no caso destes
autos.
Dessa maneira, não se pode admitir a dupla devolução de valores nos casos em que
importâncias equivalentes aos valores indevidos já foram utilizados espontaneamente
pelo sujeito passivo ou estão à sua disposição.
De todo o exposto, em não tendo sido apresentada comprovação de que o valor objeto
do pedido de restituição encontra-se disponível, voto pela improcedência da
manifestação de inconformidade para não reconhecer o direito creditório.
Com efeito, conforme consignado no aludido acórdão recorrido, em atenção à
sobredita legislação (art. 373 do Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015), cabe à
recorrente comprovar o crédito pleiteado mediante a apresentação de todos os documentos e
esclarecimentos solicitados pela autoridade fiscal responsável pela análise desse suposto crédito.
O mencionado artigo 161 da Instrução Normativa RFB no 1717/2017, vigente à
época, é claro ao dispor que a autoridade competente para decidir sobre restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito e à verificação da exatidão das informações prestadas na
escrituração fiscal e contábil.
É inconteste também que a recorrente não apresentou, no momento oportuno, a
escrituração fiscal do IPI e sua escrituração contábil atinente ao período concernente ao
pagamento do IPI objeto da restituição (11/2004) até a data do protocolo do pedido de
restituição (10/2009), documentos imprescindíveis para se verificar se não houve o
aproveitamento do imposto em sua escrita fiscal e se há os registros contábeis desse suposto
crédito.
Vale dizer, há expressa exigência legal no sentido de que é necessária a certeza e
liquidez do crédito pleiteado a título de restituição, providência não cumprida pela recorrente,
uma vez que não apresentou todos os supracitados documentos necessários.
Portanto, a recorrente, em duas oportunidades, quais sejam, no procedimento
fiscal atinente à análise do direito creditório pleiteado e na fase de apresentação de impugnação à
DRJ, deixou de evidenciar a liquidez e certeza do crédito pleiteado a título de restituição.
Ressalte-se que, exceto no caso de força maior, fato ou direito superveniente, e
para contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, a fase de impugnação à DRJ
consiste no último momento em que a recorrente poderia ter apresentado todos os
esclarecimentos e documentos (provas) solicitados pela autoridade fiscal, conforme disposição
expressa no art. 16, inciso II e § 4o, do Decreto no 70.235/1972, a seguir reproduzido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.716 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004372/2009-81

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Logo, no que diz respeito aos documentos apresentados pela recorrente tão
somente junto com a peça do recurso voluntário sob julgamento, entendo que ocorreu a
preclusão do direito da recorrente de apresentar esses novos documentos, razão pela qual não
cabe, nesta fase do contencioso administrativo, a análise desses documentos.
Importante esclarecer que não se está privilegiando o formalismo exacerbado em
detrimento ao princípio da verdade material, norteador do processo administrativo fiscal, e sim
tão somente cumprindo o disposto expressamente em lei, a qual dispõe que, na fase recursal, é
cabível a apresentação de novas provas somente nas hipóteses acima mencionadas.
Ademais, constata-se que a recorrente, na fase recursal, corrobora que não
apresentou os registros contábeis atinentes ao crédito pleiteado a título de restituição, pois,
segundo ela, possui acesso apenas aos lançamentos contábeis realizados posteriormente a
31/12/2010, em razão da troca de sistema de informática, e ainda assevera que o valor pleiteado
a título de restituição já fora baixado da sua escrituração contábil para a conta de resultado, por
orientação da auditoria da empresa, fatos esses que corroboram, no meu sentir, a falta de
comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado a título de restituição.
Por último, acerca de apresentação de documentos na fase recursal, impende
assinalar que nesse mesmo sentido há o acórdão no 9303-012.990, de 17 de março de 2022,
proferido pela 3a Turma do Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho, cuja
ementa reproduzimos a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.716 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004372/2009-81

Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.
Portanto, forte nesses argumentos, nego provimento ao recurso voluntário sob
exame.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 1031
DF CARF MF
Original